Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ATICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. VÍCIO SANADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os declaratórios devem ser providos quando se verifica haver omissão no decisum vergastado no tocante ao argumento defensivo, ventilado no apelo, de que deve ser o réu absolvido quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por atipicidade da conduta, ante o consentimento da vítima.

2. Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é irrelevante o consentimento da vítima, uma vez que trata de crime contra a administração da Justiça. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido; contudo sem alteração do resultado do julgamento do apelo defensivo.